Tribunal: TJDFT
Processo: 0704515-32.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704515-32.2023.8.07.0011 RECORRENTE: BACANNO BAR E RESTAURANTE LTDA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em violação à dialeticidade no caso: a apelante expôs a motivação que fundamenta seu inconformismo a respeito do resultado do julgamento, rebatendo os fundamentos da sentença, notadamente, quanto à caracterização dos elementos da responsabilidade objetiva da ré/apelada e à configuração dos danos materiais e morais. Nenhuma irregularidade formal pode ser reconhecida. 1.1. Recurso conhecido. 2. O §6o do art. 37 da Constituição Federal e o art. 620 da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021 definem a responsabilidade objetiva da ré/apelada pelos prejuízos causados aos usuários do serviço. 2.1. No ponto, frise-se: na responsabilidade objetiva, embora não se indague sobre culpa, imprescindível a demonstração do ato lesivo, dano experimentado e nexo causal entre aquele e o dano, o que não demonstrado no caso. 3. Na hipótese, a autora/apelante, pessoa jurídica prestadora de serviços alimentícios, apresentou com a inicial 30 protocolos de abertura de solicitação por “falta de energia”, bem como “laudo técnico” com o intuito de demonstrar que avarias em seus equipamentos eletrônicos decorreriam de interrupção ou queda recorrente de energia elétrica fornecida pela ré. Requereu danos materiais e morais. 3.1. A concessionária argumentou, em síntese, a não comprovação do nexo causal entre os alegados danos e a prestação de serviço de energia elétrica. 3.2. O juízo de origem então redistribuiu o ônus da prova, atribuindo a NEOENERGIA a produção de perícia sobre “a inexistência de nexo causal entre as interrupções no fornecimento do serviço essencial e a avaria causada ao equipamento eletrônico que guarnece o espaço físico da pessoa jurídica autora, por meio da realização de perícia (..). Contudo, a realização da prova pericial fica condicionada à disponibilização do bem defeituoso pela parte promovente, sob pena de restar prejudicada a produção de referida prova.” 3.3. A autora/apelante então alegou que a entrega de equipamentos implicaria a paralisação do estabelecimento e expressou ser desnecessária a perícia no caso vertente. 4. No caso, a perícia era o meio de demonstrar que as alegadas avarias nos equipamentos eletrônicos decorreriam da interrupção de falha no fornecimento de energia pela Concessionária. Como bem destacado em sentença, não provada a relação de causalidade entre os ditos danos e a conduta da Concessionária, a improcedência dos pedidos se impõe. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 370 do CPC, afirmando que não se recusou a disponibilizar o aparelho para a realização do exame, pelo contrário, restou demonstrado nos autos que o aparelho foi devidamente disponibilizado ao Juízo de Primeiro Grau, que, por sua vez, decidiu pela não realização do exame, por entender que as provas acostadas aos autos eram suficientes para o seu livre convencimento; c) artigo 4o, inciso II, alínea “d”, do CDC, defendendo a aplicação da tese do desvio produtivo do consumidor, que propõe que o tempo útil perdido por este, na busca de solução de problemas oriundos das relações de consumo, perpassa o mero aborrecimento cotidiano e conclama a qualificação de uma nova modalidade de dano moral. Invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, inscrito na OAB/PE n° 21.714 e na OAB/DF n° 43.367. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não poderia ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Tampouco deveria prosseguir o apelo no tocante aos artigos 370 do CPC, e 4o, inciso II, alínea “d”, do CDC. Isso porque rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003